Tribunal: TJDFT
Processo: 0753243-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0753243-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO OLIVEIRA SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por MAURICIO OLIVEIRA SOUZA, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos da ação de obrigação de fazer de no 0712595-90.2025.8.07.0018 movida em face do DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada revogou a tutela provisória requerida pela parte autora, sob os seguintes fundamentos (ID 255919505): “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por MAURÍCIO OLIVEIRA SOUZA, representado por sua genitora Clarice Costa de Oliveira Souza, contra o DISTRITO FEDERAL, para obter provimento judicial que imponha ao requerido a obrigação de fornecer: (I) leito de internação hospitalar, com suporte que atenda às suas necessidades, em hospital público ou privado (de preferência, para o Hospital de Base de Brasília - HBDF ou, subsidiariamente, para o Hospital Regional da Asa Norte - HRAN, conforme relatório médico ID 251987606); e (II) os seguintes insumos: a. Nutrição enteral industrializada, b. Fraldas descartáveis tamanho M (120 unidades/mês), c. Sondas enterais (SNE), equipos de infusão, e sondas de aspiração, d. Aspirador traqueal com frascos e cateteres de aspiração (mínimo 60 frascos de 300 ml/mês + 30 equipos); e. Materiais para curativos (gazes, ataduras, pomadas cicatrizantes e curativos para escaras sacral, poplítea e craniana), e. Colchão pneumático terapêutico para prevenção de úlceras de decúbito; f. Oxigênio suplementar a 3L/min, com reposição de cilindros e manutenção domiciliar; (III) SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR ("Home Care" - segundo relatório médico ID 253421938, de 23/09/2025, o paciente foi admitido no Programa Melhor em Casa – Modalidade AD3 de Atenção Domiciliar). Emenda, ID 253421907. Autos narrados na decisão ID 253727580. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA A parte autora apresentou relatório médico ID 251987606, de 01/10/2025, informando que o paciente encontra-se internado na UPA III Mansões Odisséia, desde 30/09/2025, aguardando regulação de vaga via GERINT para avaliação por equipe de Cirurgia Geral, uma vez que o estado atual exige abordagem especializada, com infraestrutura mais robusta não disponível na unidade. Destacam-se os seguintes trechos: "Cabe ressaltar que o paciente apresenta alto risco de deterioração clínica, devido à condição neurológica crônica, dependência de via aérea artificial, impossibilidade de comunicação verbal e histórico de descompensações respiratórias. A ausência de suporte domiciliar estruturado e a limitação da unidade para manejo prolongado reforçam a urgência na transferência para hospital de referência. Foi confeccionado relatório médico complementar a pedido da família, com finalidade de encaminhamento ao Ministério Público, visando suporte institucional para continuidade do cuidado em ambiente apropriado." (grifei) Na decisão ID 252155702, de 03/10/2025, foi concedida em parte a tutela de urgência para “determinar ao DISTRITO FEDERAL que proceda à imediata inclusão da parte autora no Sistema de Regulação de Leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e, em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da SES/DF, o seu efetivo acesso à leito de hospital público ou, caso não haja vaga disponível, em hospital particular conveniado à rede pública, às expensas do réu. Caberá ao réu arcar com a imediata transferência da parte autora para o hospital, bem como com todas as despesas oriundas do tratamento”. O Secretário de Saúde foi intimado, ID 252361133, no dia 03/10/2025, a cumprir a tutela de urgência. Determinada o cumprimento da tutela de urgência, a parte ré apenas informou que conforme consta no sistema Trakcare que o paciente recebeu alta médica e hospitalar do Hospital Regional de Ceilândia em 20/09/2025, ID 25322513. Na petição ID 253421907, de 14/10/2025, a parte autora noticiou que a tutela ainda não foi cumprida, reiterando os pedidos. O Ministério Público, ID 253616614, oficiou pela intimação pessoal do Secretário de Saúde do Distrito Federal, do Núcleo de Conciliação e Desjudicialização – NCONCILIA e da Central de Regulação de Internação Hospitalar, para que comprovem a imediata transferência do paciente, assegurando-lhe o acesso a leito em hospital público ou, na ausência de vaga disponível, em hospital particular conveniado à rede pública, às expensas do réu, conforme determinado nos autos, ID 252155702. Por meio da petição ID 255122571, a parte autora pugnou: a) Liminarmente, a autorização imediata de internação do paciente MAURÍCIO OLIVEIRA SOUZA no Hospital Santa Marta, às expensas do Distrito Federal; b) Subsidiariamente, caso haja impedimento operacional, requer seja efetuado o sequestro de verbas públicas, nos termos do item 3 da decisão judicial, para custear a internação e tratamento em hospital privado apto; c) A comunicação ao Ministério Público do DF e Territórios acerca do descumprimento parcial dos mandados judiciais, a fim de que adote as providências cabíveis. d) a aplicação de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) aos Hospitais Santa Lúcia e Brasília, com fundamento nos arts. 77, §2o, e 139, IV, do CPC, em razão do ato atentatório à dignidade da Justiça, diante do descumprimento do mandado judicial expedido por este Juízo; Por meio da decisão ID 255227785, a parte autora foi intimada para (I) esclarecer se a parte autora ainda se encontra internada na UPA de Águas Lindas ou em outro local ou se encontra-se em casa; (II) apresentar relatório médico atualizado (emitido nos últimos 5 dias) que esclareça se existe indicação de internação hospitalar e se eventual solicitação para tanto foi devidamente inserida nos sistemas adequados do SUS. A parte requerente (I) informou que “encontra-se em casa, acompanhado pelo Programa Melhor em Casa, que, na prática, não oferece o suporte necessário para garantir sua sobrevivência”, ID 255417184; (II) apresentou e-mail da SES/DF esclarecendo que “O Programa de Terapia Nutricional Enteral Domiciliar da Secretaria de Saúde do DF atende apenas os pacientes domiciliados no DF, conforme Portaria 374/2023”, ID 255417185; (III) O Ministério Público se manifestou nos seguintes termos, ID 255578585: Conforme o relatório médico de ID: 253421938, a parte autora, residente em Águas Lindas/GO, foi admitida no programa Melhor em Casa – modalidade AD 3, oferecido pelo estado de Goiás. A despeito da admissão apontada alhures, ela não está recebendo os insumos e a dieta necessários ao seu quadro clínico (ID: 253421934). Lado outro, a parte demandante acostou a negativa de atendimento do Distrito Federal (ID: 255417185). Não obstante o Programa de Terapia Nutricional Enteral Domiciliar da Secretaria de Saúde do DF ser destinado apenas aos pacientes domiciliados no DF, conforme Portaria 374/2023, a parte postulante reside em Águas Lindas/GO, município que compõe a RIDE, região administrativa composta pelo Distrito Federal e por municípios de Goiás e de Minas Gerais que visa a promover o desenvolvimento integrado da região e a favorecer a população. Portanto, o Distrito Federal pode ser compelido a dar continuidade ao tratamento da parte demandante. Inclusive há a possibilidade de ressarcimento do ente federativo que presta serviço médico a cidadão de outra unidade federativa prevista no art. 35, VII, da Lei n.o 8.080/90. Nessa senda, diante da prescrição nutricional anexada no ID: 253421937, o MINISTÉRIO PÚBLICO requer a realização da inscrição da parte autora no Programa de Terapia Nutricional Enteral Domiciliar da Secretaria de Saúde do DF, com o consequente fornecimento da dieta prescrita no ID: 253421937. Por fim, com relação ao pedido de internação no Hospital de Base de Brasília (IHBDF) ou, subsidiariamente, no Hospital Regional da Asa Norte (HRAN), oficia pelo seu indeferimento pelo fato de a parte já ter sido admitida no programa Melhor em Casa – modalidade AD 3, do estado de Goiás. Inclusive a internação em nosocômio vai de encontro ao objetivo da Atenção Domiciliar, que é uma modalidade de atenção à saúde, substitutiva ou complementar às já existentes, caracterizada por um conjunto de ações de promoção à saúde, prevenção e tratamento de doenças e reabilitação, prestadas em domicílio, com vistas à redução da demanda por atendimento hospitalar e/ou redução do período de permanência de usuários internados, à humanização da atenção, à desinstitucionalização e à ampliação da autonomia dos usuários. O Distrito Federal se manifestou, ID 255728600. A parte autora apresentou petição ID 256546049. É o relatório. Decido. Do pedido de internação hospitalar 1 _ Considerando a ausência de comprovação de necessidade de necessidade médica atual de internação hospitalar, revogo a tutela de urgência concedida. Do pedido de fornecimento de assistência domiciliar Em emenda ID 253421907 a parte autora pleiteou, subsidiariamente à internação hospitalar, o fornecimento de “acompanhamento multiprofissional regular médico, enfermeiro, nutricionista e fisioterapeuta, inclusive em regime domiciliar, caso a internação hospitalar não seja possível, assegurando visitas e reavaliação periódica pelo Programa Melhor em Casa ou equipe equivalente”. Esclareceu que está sendo atendida pelo Programa Melhor Casa, do estado de Goiás, que, todavia, não supre suas necessidades básicas de saúde. Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela são necessários dois requisitos, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disciplina o artigo 300 do CPC. No caso sob análise, a parte autora requer provimento judicial que determine ao Distrito Federal a prestação de assistência domiciliar em sua residência no município de Águas Lindas de Goiás - GO. Não se mostra clara a existência de obrigação do Distrito Federal em fornecer assistência domiciliar para paciente residente no Estado de Goiás. Inclusive, a jurisprudência do TJ-DFT se mostra em sentido diverso, como se vê: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. RESIDÊNCIA EM PLANALTINA DE GOIÁS. RIDE. REGIONALIZAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. LIMITAÇÃO GEOGRÁFICA. ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apesar da garantia constitucional de acesso universal e igualitário de todos os brasileiros aos serviços de saúde pública, a prestação de tratamento de saúde, pelo Estado, deve observar a regionalização e a descentralização, a limitação geográfica e a autonomia de organização político-administrativa. 2. Não há como impor, ao Distrito Federal a prestação de tratamento de saúde domiciliar multiprofissional de home care à residente no Estado de Goiás, pois cabe a cada ente federativo, no exercício de suas atribuições e no âmbito de seu território gerir os seus recursos e adequar a prestação do serviço à demanda local (consoante ADPF 672), sob pena de colapso da saúde dos administrados que residem no Distrito Federal e que dependem do fornecimento de seus serviços. Aumentar a área de atuação do ente federativo, sem o devido aporte de recursos financeiros ou sem amparo em Convênio e distribuição de recursos entre entes excede, em muito, o pacto federativo constitucional. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1711739, 0700401-83.2023.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/06/2023, publicado no DJe: 20/06/2023.) Por outro lado, a parte autora não informou se o Estado de Goiás ou a prefeitura de Águas Lindas foram judicialmente interpelados pelo atendimento insuficiente de suas necessidades médicas, medida que pode ser concretizada perante a Justiça Estadual de Goiás. 2 _ Ante o exposto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte autora, motivos pelos quais indefiro a tutela provisória pretendida. 3 _ Intime-se o Secretário de Saúde do DF, por oficial de justiça, a prestar informações quanto a possibilidade de assistência domiciliar para paciente que reside em Águas lindas de Goiás, considerando ser município da RIDE. Prazo: 20 (vinte) dias, já computada a dobra legal. 3.1 _ Com a resposta, abra-se vista à parte autora com prazo de 15 (quinze) dias. 3.2 _ Após, ao Ministério Público pelo prazo de 5 (cinco) dias. Do pedido de fornecimento de insumos Por meio da emenda ID 253421907 a parte autora pleiteou os seguintes insumos: 1. Nutrição enteral industrializada, 2. Fraldas descartáveis tamanho M (120 unidades/mês), 3. Sondas enterais (SNE), equipos de infusão, e sondas de aspiração, 4. Aspirador traqueal com frascos e cateteres de aspiração (mínimo 60 frascos de 300 ml/mês + 30 equipos); 5. Materiais para curativos (gazes, ataduras, pomadas cicatrizantes e curativos para escaras sacral, poplítea e craniana), 6. Colchão pneumático terapêutico para prevenção de úlceras de decúbito; 7. Oxigênio suplementar a 3L/min, com reposição de cilindros e manutenção domiciliar. Juntou (I) relatório médico ID 253421938 que prescreve fraldas descartáveis M/ 120 unidades por mês e (II) prescrição nutricional ID 253421937. Todavia, não foi apresentada prescrição médica quanto aos itens: 4. Aspirador traqueal com frascos e cateteres de aspiração (mínimo 60 frascos de 300 ml/mês + 30 equipos); 5. Materiais para curativos (gazes, ataduras, pomadas cicatrizantes e curativos para escaras sacral, poplítea e craniana), 6. Colchão pneumático terapêutico para prevenção de úlceras de decúbito e7. Oxigênio suplementar a 3L/min, com reposição de cilindros e manutenção domiciliar. Apresentou (I) negativa de dispensação quanto a Terapia Nutricional Enteral Domiciliar, ID 255417185, sob justificativa de que a Secretaria de Saúde do DF atende apenas os pacientes domiciliados no DF, conforme Portaria 374/2023, e que a solicitação deve se dirigir à Secretaria de Saúde local e (II) negativa de fornecimento insumos ID 253421934, emitida pela prefeitura de Águas lindas de Goiás, que não detalha os itens negados. Depreende-se que a negativa de fornecimento de terapia enteral domiciliar ID 255417185 engloba nutrição enteral, Sondas enterais (SNE), equipos de infusão, e sondas de aspiração (itens 1 e 3 acima listados). Assim, não foi apresentada negativa de dispensação administrativa emitida pelo Distrito Federal quanto aos itens 2, 4, 5, 6, e 7 anteriormente listados. Ainda, consta no sumário de alta ID 251488687 – pág. 7, datado de 16/09/2025, que a família do paciente informou que “oxigênio domiciliar já se encontra no endereço de moradia”. 4 _ Intime-se a parte autora para (I) esclarecer se o oxigênio domiciliar foi/está sendo fornecido pela Prefeitura de Águas Lindas ou pelo Estado de Goiás; (II) informar se algum dos insumos pleiteados na inicial, acima listados, estão sendo fornecidos, seja pela prefeitura de Águas Lindas, pelo Estado de Goiás ou pelo Distrito Federal; (III) apresentar prescrição médica quanto aos itens 4 a 7 da listagem acima, salvo para aqueles que manifestar que já está recebendo ou que não são mais necessários; (IV) apresentar negativa administrativa de dispensação quanto aos itens 2, 4, 5, 6 e 7, anteriormente listados, salvo quanto àqueles que manifestar já estar recebendo ou que não serem mais necessários. Prazo: 20 (vinte) dias. 5 _ Com a resposta, ao Ministério Público para manifestação quanto a tutela de urgência relativa aos insumos. Prazo: 2 (dois) dias, já computada a dobra legal. II _ DA TRAMITAÇÃO Concedida a gratuidade de justiça, ID 252155702. Em Contestação ID 254818931, o Distrito Federal suscitou preliminares de ausência de interesse de agir e de inadequação de valor da causa. Quanto ao mérito requereu a improcedência do pedido, argumentando que (I) “Todos devem aguardar vagas para receberem o atendimento, observados os casos clínicos e prioridades devidamente estabelecidos, a parte autora não deve ser beneficiado apenas por ter provocado o Poder Judiciário, sob pena de garantir o fornecimento do serviço público, independentemente das prioridades clínicas ou da ordem da lista da regulação.” e (II) “não pode a Administração dispensar tratamento distinto à parte autora em detrimento dos demais pacientes inscritos nos sistemas de regulação da Secretaria de Saúde que se encontrem na mesma ordem de classificação, sob pena de configurar desvio de finalidade, vedado pelo ordenamento jurídico pátrio”. 6 _ Prossiga-se conforme decisão ID 253727580. Atribuo a esta decisão FORÇA DE MANDADO. Cumpra-se POR OFICIAL DE JUSTIÇA, em horário especial e em regime de plantão.” (grifos originais) Em suas razões recursais, o recorrente pede a concessão imediata da tutela antecipada recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para restabelecer integralmente a tutela de urgência deferida em 03/10/2025 (ID 252155702), determinando ao Distrito Federal que: (a) interne imediatamente o agravante em hospital público ou privado apto ao tratamento, (b) custeie integralmente a transferência, internação e insumos, inclusive mediante sequestro de verbas, se necessário, e (c) garanta suporte avançado durante o transporte e na chegada ao hospital. Subsidiariamente, caso a transferência imediata não seja operacionalizada pelo ente público, pede seja determinado o bloqueio emergencial de verbas pelo valor correspondente a 5 (cinco) dias de internação, conforme orçamento oficial juntado pelo Hospital Santa Marta (ID 254882037), assegurando o início imediato do tratamento. Outrossim, requer seja determinado ao Distrito Federal o fornecimento, em 24 horas, de todos os insumos indispensáveis à sobrevivência do paciente, listados em seu recurso, sendo fixada multa diária pessoal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao Secretário de Saúde do DF, caso persista o descumprimento. Ao final, pede o provimento integral do recurso, com confirmação da tutela recursal e reconhecimento da ilegalidade da decisão agravada, garantindo-se a internação, o tratamento e a continuidade da assistência multidisciplinar indispensável ao agravante. Aduz, em síntese, que, a despeito da alta hospitalar ter sido justificada sob o argumento de estar o paciente assistido pelo programa “Melhor em Casa”, na prática, tal suporte mostrou-se absolutamente ineficaz. Relatos familiares dão conta de que, após insistentes pedidos, uma equipe compareceu à residência apenas uma vez, limitando-se a observar as feridas e a traqueostomia, sem realizar sequer o curativo básico. Desde então, o acompanhamento cessou, apesar das reiteradas ligações da genitora do autor em busca de atendimento. Diante da completa ausência de assistência estatal, a família tem arcado sozinha com todos os insumos indispensáveis à sobrevivência do paciente. Apenas nos primeiros 9 (nove) dias após a alta hospitalar, os comprovantes anexos evidenciam gastos de R$ 3.151,30 (três mil cento e cinquenta e um reais e trinta centavos), montante insustentável para uma família hipossuficiente, a qual só conseguiu arcar com tais despesas mediante doações de parentes e amigos. Outrossim, em razão das sequelas neurológicas irreversíveis, o paciente encontra-se incapaz de assinar documentos ou de cuidar de si próprio, sendo necessária a permanência de sua mãe em dedicação integral, a qual chega a amarrar-lhe as mãos e pernas para evitar que o paciente arranque sondas e dispositivos médicos. Assim, a alta hospitalar representou verdadeira transferência da responsabilidade estatal para a família, impondo-lhe encargos financeiros e físicos os quais não lhe cabem, configurando grave violação ao direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana. Alega: a decisão agravada incorre em manifesta ilegalidade, por três motivos centrais: (i) revoga tutela sem qualquer fato novo; (ii) ignora provas robustas já constantes dos autos; e (iii) subverte a própria lógica de proteção à vida que havia fundamentado a concessão inicial. A tutela de urgência foi deferida porque o autor apresenta TCE grave, traqueostomia, dependência de dieta enteral, risco permanente de broncoaspiração e necessidade de cuidados contínuos, quadro confirmado no relatório médico ID 251987606. Desde então, nenhuma melhora clínica foi apontada, pelo contrário, (1) houve descumprimento sucessivo das decisões (IDs 253421907 e 254530354); (2) houve negativa expressa de insumos (ID 253421934); (3) o DF reconheceu que não prestará assistência (ID 255417185); (4) o sistema TrakCare registra inércia absoluta (ID 253225137); e (5) os áudios recentes comprovam que o programa “Melhor em Casa” não consegue assistir o paciente, o qual recebe visita médica apenas a cada 30 dias. A revogação, portanto, viola frontalmente o art. 300 do CPC, pois não houve alteração fática capaz de remover o risco de dano grave ou irreparável. Destaca, outrossim, que a decisão agravada incorreu em erro material e jurídico ao afastar a responsabilidade do Distrito Federal com base exclusivamente no domicílio da família, erro o qual viola frontalmente a legislação federal, a Constituição e a jurisprudência do próprio TJDFT. Na hipótese, o paciente reside em Águas Lindas/GO, município integrante da RIDE – Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno, criada pela Lei Complementar 94/1998 e regulamentada pelo Decreto 7.469/2011. A RIDE não é uma ficção geográfica: é um sistema jurídico de integração federativa obrigatório, que estabelece cooperação plena entre DF, GO e MG, especialmente na área da saúde. E mais, o art. 35, VII, da Lei 8.080/90, prevê expressamente o ressarcimento entre entes federativos quando um deles presta atendimento a cidadão de outra unidade. Nos autos, o próprio Ministério Público já apontou isso (ID 253421934 e ID 255417185). Conclui que a manutenção do paciente em domicílio, sem insumos, sem suporte e sem acompanhamento diário, não é mera irregularidade administrativa, é sentença de morte anunciada. As provas anexas não deixam margem para dúvida: o atendimento domiciliar é inexistente e o estado clínico é incompatível com permanência fora do ambiente hospitalar. O juízo de origem, ao revogar a tutela, assume o risco concreto de permitir o óbito nos próximos dias, risco real, documentado, objetivo e respaldado pela equipe médica que acompanha o paciente. A permanência do agravante em casa, nas condições atuais, é incompatível com a vida (ID 79024181). É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e o agravante está dispensado do recolhimento do preparo, por ser beneficiário da gratuidade da justiça (ID 252155702). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pelo ora agravante contra o Distrito Federal, através da qual busca, em suma, provimento judicial que imponha ao requerido a obrigação de fornecer leito de internação hospitalar. Consoante consta, a decisão de ID 252155702, proferida anteriormente, aos 03/10/2025, deferiu em parte a tutela de urgência pleiteada, veja-se: “[...] O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto em exame, os fundamentos apresentados pela parte autora quanto à necessidade de transferência de leito são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, ante os documentos médicos juntados com a inicial. Caracterizado, portanto, o primeiro requisito. Por outro lado, aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual configuraria risco ao resultado útil do processo. Com efeito, depreende-se do relatório médico, ID 251987606, que a parte autora necessita de vaga em leito hospitalar que atenda suas necessidades, em caráter de urgência, sob risco de maior deterioração clínica. Por fim, o pressuposto do perigo de irreversibilidade do provimento antecipado pode ser excepcionado quando caracterizada a “irreversibilidade recíproca”, incumbindo ao julgador tutelar o mais relevante, que, no presente caso, são os direitos fundamentais à saúde e à vida. Nesse sentido, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, conforme se pode aferir na ementa a seguir transcrita: ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO. IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO. “A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido”. (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). 2 _ Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação de tutela para determinar ao DISTRITO FEDERAL que proceda à imediata inclusão da parte autora no Sistema de Regulação de Leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e, em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da SES/DF, o seu efetivo acesso à leito de hospital público ou, caso não haja vaga disponível, em hospital particular conveniado à rede pública, às expensas do réu. Caberá ao réu arcar com a imediata transferência da parte autora para o hospital, bem como com todas as despesas oriundas do tratamento.” Consigne-se: nos autos originários, em nenhum momento houve cumprimento da medida liminar pelo Distrito Federal. Após diversas manifestações das partes no feito, a decisão de ID 255227785, de 30/10/2025, “considerando que há cerca de um mês não há informação do quadro clínico da parte autora, não se mostra claro se ainda se encontra na UPA e se permanece recomendação para internação hospitalar”, determinou a intimação do autor para “(i) esclarecer se a parte autora ainda se encontra internada na UPA de Águas Lindas ou em outro local ou se encontra-se em casa; (ii) apresentar relatório médico atualizado (emitido nos últimos 5 dias) que esclareça se existe indicação de internação hospitalar e se eventual solicitação para tanto foi devidamente inserida nos sistemas adequados do SUS”. Ao ID 256546049, o paciente informou que permanece em casa, acompanhado apenas formalmente pelo Programa Melhor em Casa, o qual “não oferece o suporte técnico mínimo necessário à sua sobrevivência. Trata-se de paciente acamado, traqueostomizado, dependente de nutrição enteral e cuidados contínuos, que não recebe visitas regulares nem insumos básicos, como dieta, fraldas e sondas, tudo custeado pela própria família, que já não tem recursos”. Ato contínuo, a decisão agravada, entendendo pela ausência de comprovação de necessidade médica atual de internação hospitalar, revogou a tutela de urgência concedida (ID 255919505 - decisão proferida em 12/11/2025). Inobstante os fundamentos exarados na decisão recorrida, é possível constatar a gravidade do quadro clínico do paciente por meio do recente relatório médico acostado ao ID 251987606, datado de 01/10/2025, a seguir transcrito: “01/10/2025 16:57 - Paciente do sexo masculino, sem antecedentes patológicos informados, foi trazido à unidade pela equipe do SAMU após episódio de desabamento e retirada acidental da cânula de traqueostomia, durante a madrugada. Relata-se que o paciente, portador de sequela neurológica grave secundária a traumatismo crânioencefálico (TCE) sofrido há cerca de três meses, decorrente de atropelamento, encontrava-se em uso de traqueostomia e sonda nasoenteral para alimentação. Segundo o acompanhamento, a cânula foi retirada pelo próprio paciente, sem orientação profissional e sem desinsuflação do cuff, durante episódio de agitação psicomotora. No momento da avaliação médica na sala amarela, o paciente apresentava-se em bom estado geral, eupneico, hemodinamicamente estável e respirando em ar ambiente com o uso de máscara acoplada ao óstio traqueal. Foi realizada reintrodução da cânula de traqueostomia sob suporte da equipe assistencial, sendo a via aérea reconectada com sucesso e retorno funcional. O paciente mantém-se não contactuante, com padrão neurológico compatível com estado basal pós-TCE. Apresenta-se afebril, hidratado, normocorado, sem sinais de desconforto respiratório ou alterações hemodinâmicas. O exame físico não revelou outras intercorrências relevantes. Consta, via relato da equipe do SAMU, que o paciente realiza acompanhamento ambulatorial no Hospital de Base do Distrito Federal. Diante do quadro clínico e da complexidade do cuidado necessário, o paciente permanece internado na unidade em vigilância clínica e respiratória contínua, com cuidados intensificados pela equipe de enfermagem e com prescrição médica ajustada. Encontra-se aguardando regulação de vaga via GERINT para avaliação por equipe de Cirurgia Geral, uma vez que o estado atual exige abordagem especializada, com infraestrutura hospitalar mais robusta não disponível na unidade. Cabe ressaltar que o paciente apresenta alto risco de deterioração clínica, devido à condição neurológica crônica, dependência de via aérea artificial, impossibilidade de comunicação verbal e histórico de descompensações respiratórias. A ausência de suporte domiciliar estruturado e a limitação da unidade para manejo prolongado reforçam a urgência na transferência para hospital de referência. Foi confeccionado relatório médico complementar a pedido da família, com finalidade de encaminhamento ao Ministério Público, visando suporte institucional para continuidade do cuidado em ambiente apropriado.” -g.n. Do que se infere, o paciente se encontra acamado, traqueostomizado, dependente de nutrição enteral e cuidados contínuos. Trata-se de vítima de politraumatismo com Traumatismo Cranioencefálico (TCE) grave, com sequelas neurológicas e motoras irreversíveis. Ao que parece do quadro clínico do autor, considerado gravíssimo (decisão de ID 253727580), a alta hospitalar sob a justificativa de inclusão no programa “Melhor em Casa” não se mostra eficaz para o caso concreto, como já se manifestou o MPDFT na origem (ID 253616614), tendo, igualmente, o relatório médico já mencionado, de ID 251987606, destacado que a ausência de suporte domiciliar estruturado reforça a urgência na transferência para hospital de referência. Consoante amplamente noticiado pela família do paciente, o programa de atenção domiciliar no qual inserido o requerente não tem se mostrado suficiente para atender a demanda presente. Isso porque o paciente não recebe visitas médicas regulares, nem insumos básicos, como dieta, fraldas e sondas, razão pela qual a família, hipossuficiente, tem buscado ajuda de terceiros para custear as despesas. O próprio corpo médico integrante do programa esclareceu à genitora do paciente que, devido, em síntese, a escassez de recursos/pessoas, não seria possível realizar visitas ao paciente em período inferior a um mês (ID 256546049). Dentro desse contexto, como afirmado pelo ora recorrente (ID 256546049), tal forma de assistência é manifestamente insuficiente para um paciente em estado neurológico grave e dependente de ventilação e alimentação assistida. Nessa linha, observa-se da hipótese concreta que a decisão de ID 252155702, proferida em 03/10/2025, considerando o gravíssimo quadro de saúde do autor, deferiu em parte a tutela de urgência em face do DF para obrigá-lo a proceder “à imediata inclusão da parte autora no Sistema de Regulação de Leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e, em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da SES/DF, o seu efetivo acesso à leito de hospital público ou, caso não haja vaga disponível, em hospital particular conveniado à rede pública, às expensas do réu.” Aproximadamente um mês e dez dias depois, (i) sem notícias de melhora clínica do paciente, (ii) sem informação de cumprimento da tutela anteriormente deferida em face do DF, (iii) e após exigir de família hipossuficiente a obtenção de novo relatório médico atualizado (sendo que já constava do feito detalhado relatório - ID 251987606, do mês de outubro), a decisão de ID 255919505, de 12/11/2025, revogou a tutela de urgência concedida referente ao pedido de internação hospitalar. Todavia, a decisão proferida, como visto, não merece prosperar frente ao quadro clínico do paciente e a manifesta ausência de condições financeiras e suporte domiciliar estruturado para tratamento em casa, além da insuficiência do programa de atenção domiciliar no qual inserido. Como é cediço, a saúde se revela direito fundamental previsto no texto constitucional. Não obstante ter como modelo textual a catalogação de direito social, previsto no art. 6o, e concretizado na ordem social pelo art. 196, por políticas sociais e econômicas de sua universalização, o seu conteúdo essencial apresenta-se intimamente conectado ao direito à vida e ao postulado normativo da dignidade humana, de modo que seu exercício, via cidadania, pode se dar individualmente mediante a busca pela tutela judicial contida no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. As normas definidoras do direito à vida e à saúde - qualificadas como direitos fundamentais - possuem eficácia imediata, razão pela qual não necessitam da atuação do legislador para serem aplicadas consoante estabelece o art. 5o, § 1o, da CF. Trata-se, nesse aspecto, de imprimir ao conteúdo essencial protegido a máxima efetividade, conferindo força normativa à Constituição. Com efeito, o pleito em questão tem amparo constitucional, que assegura o respeito à dignidade da pessoa humana (CF, artigo 1o, III) além de ser dever do Estado (CF, art. 196, LODF, arts. 204/216 e art. 2o da Lei no 8.080/90). Nesse mesmo sentido, segue julgado desta Corte de Justiça: “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. TRATAMENTO URGENTE. COVID-19. IMPETRANTE IDOSA COM 76 ANOS PORTADORA DE COVID-19, COM COMPROMETIMENTO SEEVERO DOS PULMÕES, NECESSITANDO INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI.DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ARTIGOS 6o, 196 E 198 DA CF/88. LIMINAR CONCEDIDA. TRATAMENTO ADEQUADO INICIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva. A orientação jurisprudencial dominante nesta Corte é no sentido de que o Secretário de Saúde é parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança que vindica internação em leito hospitalar. Preliminar rejeitada. 2. O direito à saúde, inserto nos artigos. 6o e 196 da CF e artigos204, II, e 205, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado estendido de forma solidária a todos os entes da federação, de observância obrigatória pelos responsáveis pela garantia dos direitos fundamentais em nossa sociedade, mormente os operadores do direito. A Constituição não é ornamental, não se tratando de um arcabouço de ideia e princípios;reclama, pois, uma efetividade real de suas normas que, no que atine ao direito à saúde, deve se realizar por meio de políticas sociais e econômicas, propiciando aos necessitados não qualquer tratamento, mas o tratamento mais adequado e eficaz, apto a ofertar ao enfermo maior dignidade de vida e menor sofrimento, independentemente do custo do insumo ou procedimento médico indicado. 3. No particular, verifica-se que a impetrante, idosa de 67 anos, mediante prova pré-constituída, conseguiu demonstrar ser portador de grave quadro de saúde, com piora na sua função pulmonar em razão do acometimento do vírus COVID-19, permanecendo em grave estado geral e com risco de morte, necessitando de transferência para Unidade de Internação Hospitalar de Tratamento Intensivo, a fim de realizar tratamento urgente. 4. Considerando a obrigação do Distrito Federal em fornecer o tratamentonecessário para aqueles que não tenham condições de fazê-lo com recursos próprios; a necessidadedemonstrada pelo caso gravedo impetrante,deinternação hospitalar em UTI;impõe-se a concessão da ordem. O Poder Judiciário age, nessa situação, no cumprimento dos dispositivos da Constituição Federal violados em razão da inércia da Administração quanto à materialização do direito à saúde(Artigos 6o, 196 e 198 da CF/88 e 204, 205 e 207 da LODF). 5. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida.” (07485978920208070000, Relator: Alfeu Machado, 2a Câmara Cível, DJE: 05/03/2021) - g.n. Com essas considerações, DEFIRO em parte a tutela liminar para determinar que, respeitados os critérios da Central de Regulação, o ente agravado promova internação do agravante em hospital público no Distrito Federal, ou, na sua impossibilidade, em uma unidade da rede privada às expensas do Distrito Federal, com custeio de todos os insumos necessários durante a internação, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 até o máximo de 30 dias. Atribuo à presente decisão força de mandado. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (1.019, II, do CPC). Após, ao Ministério Público para parecer. Feito isso, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 02 de dezembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator